Tribunal: TJMT
Processo: 1030712-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030712-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MAZINHO LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.695.837/0001-42 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MAZINHO LOCACOES E SERVICOS LTDA.

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS GENÉRICOS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça nos autos de embargos à execução, por ausência de comprovação suficiente da alegada incapacidade financeira, ainda que facultado o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante apresentou comprovação robusta e idônea de sua hipossuficiência econômica, apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica demanda demonstração inequívoca de insuficiência econômica, não bastando
alegações genéricas ou a apresentação de certidões de dívida ativa, protestos ou simples declaração de hipossuficiência.

4. Os documentos apresentados pela agravante não evidenciam situação excepcional de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua atividade, sendo irrelevante, para esse fim, a existência de passivo tributário isolado, especialmente diante da constatação de que a empresa permanece ativa e dispõe de patrimônio.

5. A jurisprudência do STJ não admite a presunção de hipossuficiência mesmo em hipóteses de recuperação judicial, exigindo, sempre, prova documental suficiente da condição alegada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta e específica de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras acompanhada de documentos genéricos. 2. Certidões de dívida ativa e declarações unilaterais não substituem os elementos contábeis idôneos e atualizados que demonstrem desequilíbrio entre receitas e despesas operacionais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18.02.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.069.805/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
MAZINHO LOCACOES E SERVICOS LTDA,
contra decisão proferida (ID. 204221089 autos de processo n. 1001059-12.2025.8.11.0078) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, entendo que é caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais e honorários comprometeria a sua atividade ou prejuízo próprio.

Isso porque, embora a pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, do CPC), os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, embora a parte embargante tenha alegado na exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal condição, notadamente pelas garantias de propriedade da embargante que foram ofertadas, além do fato de se tratar de pessoa jurídica em funcionamento.

Assim, reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira da empresa embargante, de modo queINDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No entanto, considerando o elevado valor da causa e, consequentemente, das custas processuais, em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), bem como a teor do disposto no artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, FACULTO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

No caso de aceite, remetam-se os autos ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) para expedição das guias necessárias. Consigno que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias.”

Em razões recursais, a agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

A Agravante sustenta enfrentar grave crise econômico-financeira, demonstrada por relatórios de dívida ativa e pendências junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, além de restrições financeiras que inviabilizam o recolhimento imediato das custas. Argumenta que a negativa da benesse afronta os artigos 5º,
XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, por representar óbice ao acesso à justiça e à ampla defesa.

Assevera que juntou aos autos declaração de hipossuficiência e documentos contábeis que comprovam sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, sendo aplicável ao caso a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas em comprovada situação de dificuldade financeira.

Defende que o indeferimento da gratuidade inviabiliza o prosseguimento dos embargos à execução, podendo ensejar a extinção prematura da ação sem análise de mérito, razão pela qual pugna pela concessão imediata de efeito ativo ao recurso.

Diante disso, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando o reconhecimento da hipossuficiência da Agravante e a dispensa do recolhimento das custas processuais.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Tutela recursal indeferida no ID
313292390
.

Em razão da ausência de
angularização
processual nos autos de origem, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MAZINHO LOCACOES E SERVICOS LTDA.

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento,
interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que, na Ação de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela parte embargante, ora agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

A parte embargante, pessoa jurídica, não logrou demonstrar de forma robusta sua alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficientes, para tanto, as alegações genéricas ou os documentos apresentados, os quais, por envolverem passivos financeiros e dívidas ativas, não evidenciam, por si sós, a incapacidade de arcar com as custas processuais. Destacou-se, ainda, que a empresa
encontra-se
em atividade e possui patrimônio.

1.
Da alegação de hipossuficiência e do pedido de
gratuidade da justiça.

O agravante sustenta que enfrenta grave crise econômico-financeira, fato que o impediria de arcar com os encargos processuais, motivo pelo qual apresentou declaração de hipossuficiência e documentos relativos a débitos tributários e
restrições junto à Receita Federal, postulando, com base na Constituição Federal (art. 5º, LXXIV), no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ, o deferimento da justiça gratuita.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração cabal da sua incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera juntada de certidão de débitos, protestos ou outros documentos genéricos, os quais, isoladamente, não configuram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da atividade empresarial.

O deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos ou em recuperação judicial, exige comprovação robusta, idônea e efetiva de sua hipossuficiência econômica, não bastando mera declaração genérica ou alegação de dificuldades financeiras.

Colhe-se, nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA NÃO
DEMONSTRAÇÃO .
MODIFICAÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMPRESA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, QUE NÃO ENSEJA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NECESSÁRIA À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não comprovação, pela recorrente, da hipossuficiência imprescindível à concessão da gratuidade da justiça - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/
STJ .
2.
A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.
Precedente.
3 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1388726 SP 2018/0247571-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2019)
(
g.n
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA
FALIDA .
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
. 1.014 .793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
20.4 .2017;
REsp.
1.648.861/SP,
Rel
.
Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe

10.4.2017 .
2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1069805 SP 2017/0057674-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2020)
(
g.n
.)

No caso dos autos, a agravante limitou-se a apresentar relatórios de dívida ativa e declaração de hipossuficiência, sem que tenham sido acostados balanços patrimoniais, demonstrativos de resultados ou fluxo de caixa que evidenciem a desproporcionalidade entre receitas e despesas e a consequente incapacidade de arcar com os encargos processuais.

Tais elementos, conforme bem observado na decisão agravada, são insuficientes para configurar a excepcionalidade exigida pelo art. 99, §3º, do CPC. Além disso, a agravante possui patrimônio ofertado em garantia e está em regular funcionamento, o que enfraquece ainda mais a alegação de hipossuficiência.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025